Tribunal: STF
Processo: RE 102735
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO E NA EMENTA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. PROCEDENCIA PARCIAL.
EVIDENCIADO O EQUIVOCO NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO, RECEBE-SE OS
EMBARGOS, NESSA PARTE, PARA DECLARAR QUE A EXTINÇÃO DO PROCESSO DE
DISSIDIO COLETIVO OCORREU TÃO SÓ EM RELAÇÃO AO BANCO DO BRASIL.
NA PARTE EM QUE PRETENDE OBTER MODIFICAÇÃO NA EMENTA DO ACÓRDÃO
EMBARGADO PARA EXCLUIR 'QUALQUER REFERENCIA A EXTINÇÃO DE AÇÕES DE
CUMPRIMENTO', NÃO TEM PROCEDENCIA OS EMBARGOS SEGUNDO EXPRESSA
ORIENTAÇÃO DO ART. 96, PAR. 2. DO RISTF.